Tribunal: TJES
Processo: 0001345-46.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001345-46.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELINGTON SOARES BARNABE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Welington Soares Barnabé contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para consumo pessoal; e (iii) saber se a fração de redução aplicada à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser majorada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do delito restou comprovada por auto de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico definitivo, que confirmaram a apreensão de cocaína, crack e maconha, fracionadas em diversas porções.

5. A autoria foi demonstrada por depoimentos harmônicos de guardas civis municipais que presenciaram o apelante entregar sacola contendo entorpecentes a terceiro, posteriormente recuperada com auxílio de cão farejador.

6. A palavra dos agentes públicos, colhida sob contraditório judicial e em consonância com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova, inexistindo elementos aptos a infirmar sua credibilidade.

7. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, associadas ao contexto do flagrante em local conhecido pela prática de tráfico, afastam a tese de consumo pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

8. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, mostra-se devidamente fundamentada e proporcional.

9. Reconhecido o preenchimento dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, e considerando que a natureza e quantidade de drogas já foram valoradas na primeira fase da dosimetria, revela-se indevida sua reutilização para restringir a fração redutora, sob pena de bis in idem.

10. Ausentes fundamentos autônomos para limitar a benesse, impõe-se a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena, aplicando a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo, fixando a pena definitiva em 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese de julgamento:

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, associadas às circunstâncias do flagrante, constituem elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil da substância e afastar a desclassificação para o delito de uso pessoal.

A natureza e a quantidade de entorpecentes, quando utilizadas para exasperar a pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, não podem ser novamente empregadas para restringir a fração redutora da causa de diminuição do art. 33, §4º, da mesma lei.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 42; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 666.334/AM, repercussão geral, Tese 712; TJES, Apelação Criminal nº 0022235-26.2019.8.08.0024, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001345-46.2023.8.08.0050

APELANTE: WELINGTON SOARES BARNABÉ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
WELINGTON SOARES BARNABÉ
contra sentença proferida ao ID nº 12414344 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID nº 12414373, o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de uso de substâncias ilícitas, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sustentando que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal. De modo alternativo, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa lastreada no art. 42 da Lei 11.343/06, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo.

As contrarrazões ministeriais, devidamente apresentadas sob o ID nº 12414372, pugnam pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 18188996.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

A defesa técnica do apelante sustenta a inexistência de provas seguras quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, pugnando pela aplicação do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Contudo, o pedido absolutório não se sustenta diante do acervo probatório constante dos autos.

A materialidade delitiva está claramente demonstrada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação de Substância Entorpecente e, sobretudo, do Laudo Toxicológico Definitivo, os quais confirmam a apreensão de 12 (doze) papelotes de cocaína, 29 (vinte e nove) pedras de crack e 21 (vinte e uma) buchas de maconha, substâncias ilícitas encontradas em situação compatível com a difusão a terceiros, além da apreensão de aparelho celular em poder do acusado.

No tocante à autoria, a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório é coesa, firme e convergente. Os guardas-civis municipais WENDHEL NEGRELLI RIGÃO e VINÍCIUS TONETO DE FREITAS relataram, em juízo, que realizavam patrulhamento preventivo nas proximidades do Beco Kennedy, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, quando visualizaram o apelante entregando uma sacola verde a outro indivíduo. Ao perceberem a aproximação da guarnição, o destinatário da sacola empreendeu fuga, pulando muros e dispensando o objeto, ao passo que o recorrente foi imediatamente abordado no local. Em seguida, com o auxílio de equipe policial militar e de cão farejador, foi localizada a sacola verde dispensada, contendo cocaína, crack e maconha, precisamente nas quantidades descritas na denúncia.

O policial militar JOSÉ VITOR JARETA LUBE, por sua vez, confirmou que foi acionado para prestar apoio com o cão de faro, o qual encontrou a sacola contendo os entorpecentes, sendo-lhe relatado pelos guardas municipais que haviam presenciado a entrega da sacola de um indivíduo para outro, seguida da fuga daquele que a recebeu. Embora não tenha presenciado o exato momento da abordagem, seu depoimento corrobora a dinâmica do flagrante e a pronta recuperação do material ilícito dispensado.

De outro lado, o réu, em juízo, negou a prática delitiva, afirmando que se encontrava em uma padaria tomando café quando foi abordado pelos agentes públicos, sustentando que a droga somente lhe foi apresentada na Delegacia. Todavia, tal versão defensiva mostrou-se isolada e destituída de lastro probatório apto a infirmar a consistência dos relatos dos guardas-civis municipais, os quais se revelaram harmônicos entre si, sem contradições relevantes e em consonância com os elementos documentais e periciais constantes dos autos.

Cumpre ressaltar, ademais, que os depoimentos dos agentes públicos constituem meio idôneo de prova, desde que colhidos sob contraditório judicial e em consonância com os demais elementos dos autos, como ocorre na hipótese. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a palavra dos policiais e guardas municipais não se desqualifica por sua condição funcional, inexistindo, no caso concreto, qualquer elemento sério e objetivo apto a comprometer sua credibilidade.

Diante desse cenário, a negativa do acusado não é suficiente para gerar dúvida razoável acerca da autoria delitiva. Ao revés, a dinâmica da abordagem, a entrega da sacola, a fuga do terceiro, a pronta localização do objeto dispensado com o auxílio do cão farejador e a confirmação pericial da natureza entorpecente das substâncias apreendidas compõem quadro probatório seguro e suficiente para amparar o édito condenatório. Assim, a absolvição é incabível, devendo a condenação ser mantida.

II – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso próprio, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que não restou comprovada a destinação mercantil da droga.

Entretanto, como já delineado, os elementos objetivos e subjetivos extraídos dos autos não autorizam a reclassificação pretendida. Com efeito, a aferição da destinação da droga para consumo pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06, deve considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, bem como as circunstâncias pessoais e sociais do agente.

No caso concreto, o contexto fático revela cenário típico de mercancia. O apelante foi visto entregando a terceiro uma sacola que, logo após a fuga do destinatário, foi localizada contendo três espécies distintas de drogas, todas fracionadas em múltiplas porções: cocaína, crack e maconha. Tal circunstância, associada ao local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, à dinâmica da entrega da sacola e à forma de acondicionamento das substâncias, afasta, com segurança, a tese de destinação exclusiva ao consumo próprio.

Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de tipo misto alternativo, bastando, para a sua configuração, a prática de qualquer uma das condutas descritas no caput do dispositivo, sendo desnecessária a demonstração de ato efetivo de venda. Dessa forma, não socorre a defesa a alegação de que o recorrente não foi surpreendido comercializando diretamente os entorpecentes, porquanto a prova dos autos evidencia, de forma suficiente, o vínculo do apelante com substâncias destinadas a terceiros.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que a quantidade, a variedade, o fracionamento das drogas e as circunstâncias do flagrante constituem elementos idôneos para demonstrar a destinação mercantil da substância, afastando a incidência do art. 28 da Lei de Drogas. No presente feito, tais vetores se fazem presentes de modo inequívoco.

Diante disso, a pretensão de desclassificação não encontra amparo no conjunto fático-probatório, razão pela qual deve ser rejeitada.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a análise da materialidade e da autoria delitiva, ambas suficientemente comprovadas pelos elementos constantes dos autos e rejeitadas as teses absolutória e desclassificatória, passo à apreciação das demais pretensões recursais formuladas pela defesa, centradas na revisão da dosimetria da pena, consistente no pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

A priori, observo que o magistrado de piso valorou negativamente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, assentando, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que a apreensão de 12 (doze) papelotes de cocaína, 29 (vinte e nove) pedras de crack e 21 (vinte e uma) buchas de maconha evidenciava reprovação acima do ínsito ao tipo, razão pela qual fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Em relação a esse ponto, não assiste razão à defesa. Embora não se cuide de quantidade absolutamente excepcional, é certo que a diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliada ao número de porções individualizadas e ao contexto do flagrante, autoriza a exasperação moderada da pena-base, em observância ao art. 42 da Lei de Drogas, que confere preponderância à natureza e à quantidade da substância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. A elevação operada pelo juízo sentenciante, de 01 (um) ano acima do mínimo legal, mostra-se proporcional às particularidades do caso concreto e devidamente fundamentada, não havendo falar em redução da pena-base ao mínimo legal.

Inexistentes agravantes e atenuantes, correta também a manutenção da pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, foi ela fixada em 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, o que igualmente não reclama reforma na primeira e segunda fases da dosimetria.

Por fim, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Ressalto que, para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, exige-se que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

In casu
, o próprio juízo sentenciante reconheceu o preenchimento desses requisitos, afastando expressamente a utilização de ação penal em curso para obstar a benesse, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, ao modular a fração de redução em 1/3 (um terço), a sentença valeu-se, em substância, dos mesmos elementos já considerados na primeira fase da dosimetria, quais sejam, a natureza, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas. E é justamente nesse ponto que assiste razão à defesa.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral, firmou a Tese nº 712, no sentido de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena. A partir dessa premissa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os vetores previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/06 devem ser necessariamente valorados na primeira fase do cálculo da pena, para modulação da pena-base, sendo vedada sua reutilização na terceira fase para afastar ou reduzir o alcance da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal têm decidido que, uma vez empregadas a natureza e a quantidade das drogas para justificar a exasperação da pena-base, não podem tais circunstâncias ser novamente invocadas para restringir a fração redutora do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Ausentes elementos autônomos e concretos demonstrativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, im­­­­­­­­­­põe-se a aplicação da minorante em seu patamar máximo. (TJES, Apelação Criminal n° 0022235-26.2019.8.08.0024, Relatora: Des. Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/08/2023)

No presente caso, para além da quantidade e da variedade das drogas já valoradas na primeira fase, não identifico fundamento idôneo remanescente apto a justificar a adoção de fração inferior a 2/3 (dois terços). A existência de ação penal em curso não pode ser utilizada em desfavor do réu, e a dinâmica dos fatos, embora suficiente para sustentar a condenação por tráfico, não evidencia, por si só, dedicação estável a atividades criminosas a ponto de autorizar a compressão da benesse.

Feitas tais considerações, entendo que o apelante faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo.

Sendo assim, mantida a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e inexistentes circunstâncias modificadoras na segunda fase, reduzo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão. De igual forma, aplico a mesma fração à pena de multa, redimensionando-a para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculado cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime inicial aberto, para o início do desconto da sanção.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para aplicar a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena na forma acima delineada, mantidos, no mais, a r. sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO -
VOTO VISTA - ACOMPANHAR.

Na Sessão pretérita, pedi vista dos presentes autos a fim de melhor analisar a questão jurídica debatida. Após detida análise do judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, constato o inegável brilho e acerto na condução do deslinde processual.

Acompanho Sua Excelência integralmente no que tange ao mérito e à revisão dosimétrica, apresentando este voto apenas em complemento argumentativo.

Vale ressaltar que o pleito desclassificatório para o delito de porte para uso próprio carece de lastro probatório, na medida em que a instrução processual revelou dinâmica fática incompatível com mero consumo.

Os agentes de segurança, dotados de presunção de veracidade, descreveram visualização clara do apelante entregando a sacola contendo drogas a terceiro, o qual empreendeu fuga perante a aproximação da guarnição. A localização exata de 12 papelotes de cocaína, 29 pedras de crack e 21 buchas de maconha, substâncias de extrema lesividade e de alto fracionamento, consolida a destinação mercantil, inviabilizando a incidência do artigo 28 da Lei de Drogas .

Sob essa ótica convergente, acompanho a impossibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal.

O artigo 42 da Lei 11.343/06 impõe a preponderância da natureza e da quantidade das drogas sobre as diretrizes do artigo 59 do Código Penal. A pluralidade de naturezas lesivas (crack, cocaína e maconha) apreendidas exige maior censura estatal na primeira fase dosimétrica, revelando-se escorreita a elevação operada pelo juízo sentenciante de piso.

Nesse diapasão, adentrando a terceira fase do cômputo penal, ressalto a estrita observância à jurisprudência pátria ao evitar a dupla valoração gravosa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 666.334/AM (Tema 712 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira etapas da dosimetria, sob pena de inaceitável
bis in idem
.

Em reforço à tese do Eminente Relator, destaco que procedi à reanálise minuciosa de todas as provas colacionadas aos autos e, além dos vetores da quantidade e da natureza das drogas (já sopesados validamente na pena-base), não subsistem outros elementos concretos aptos justificar a manutenção da fração mínima de 1/3 para o tráfico privilegiado reconhecido no édito condenatório.

Por conseguinte, inexistindo justificativa válida e contemporânea para adoção de fração restritiva, a minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas deve incidir, inexoravelmente, no patamar de 2/3 (dois terços) .

Arrimado nas considerações ora tecidas, acompanho o voto condutor proferido pelo Eminente Relator para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a r. sentença exclusivamente para aplicar a fração redutora do tráfico privilegiado no patamar máximo.

É como voto
.